Tribunal: TJBA
Processo: 8027225-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027225-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARLENE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. SENTENÇA JUDICIAL ANTERIOR. REINCIDÊNCIA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgou procedentes os pedidos para determinar a retirada de equipamento de telefonia instalado na área externa do imóvel da autora, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa e interesse de agir para ajuizar a ação; (ii) estabelecer se a instalação do equipamento de telefonia ocorreu de forma regular ; (iii) determinar se houve lesão aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A legitimidade ativa e o interesse de agir são reconhecidos com base na Teoria da Asserção, pois a autora alegou que o equipamento foi instalado em sua propriedade e houve decisão judicial anterior determinando sua retirada.

2. A análise das imagens (ID. 79157271) e documentos dos autos demonstra que a instalação do equipamento ocorreu na área externa do imóvel da autora, reiterando conduta anteriormente vedada judicialmente (IDs. 79157272 e 79157273).

3. A apelante não comprova a existência de ato formal declarando a utilidade pública da área nem a instauração de procedimento administrativo prévio ou o pagamento de indenização, elementos exigidos pelo art. 100 da Lei nº 9.472/1997 para a válida instituição de servidão administrativa.

4. A mera alegação de prestação de serviço público não supre a necessidade de observância do devido processo legal, tampouco legitima a ocupação unilateral do imóvel de particular.

5. A instalação não autorizada do equipamento configura violação ao direito de propriedade, especialmente por ter sido realizada em desobediência a decisão judicial anterior, o que caracteriza conduta abusiva da concessionária.

6. A reiteração da conduta e a afetação do uso da propriedade justificam a reparação por danos morais, cujo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado com moderação e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.472/1997, arts. 63, parágrafo único; 73; 100; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5000183-65.2022.8.13.0392, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 06.05.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0000129-76.2021.8.16.0186, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 03.11.2022; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8027225-06.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como apelada
MARLENE SANTOS SANTANA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07/M/239